Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712591-17.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, NOE JOAQUIM DE CARVALHO D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, e conforme inteligência do artigo 1.007, §7o, do CPC, intime-se o segundo réu apelante (BANCO DO BRASIL), para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a guia de custas atinente ao comprovante de pagamento de ID 76404569, a fim de possibilitar a conferência entre ambos, ou, se o caso, a efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (art. 1.007, §4o, do CPC/2015), sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora